Tribunal: TJMT
Processo: 1003867-65.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003867-65.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILVANEIDE BRAZ DA SILVA - CPF: 006.820.691-75 (EMBARGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por
Itaú Unibanco Holding S.A.
,

em face de acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

O embargante aponta a existência de contradição no acórdão, porquanto, segundo alega, não ocorreu a negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes, capaz de justificar a condenação por danos morais.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, juntou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação da multa do art. 80, VII, bem como do art. 1.026, ambos do CPC (ID. 50115469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante alega a existência de contradição no acórdão, porquanto, segundo alega, não ocorreu a negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes, capaz de justificar a condenação por danos morais.

Contudo, importa salientar que a condenação em danos morais não decorre unicamente de eventual negativação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, mas também da conduta ilícita praticada pelo requerido/embargante, em virtude do defeito na prestação do serviço, já que não restou demonstrado nos autos qualquer contratação capaz de justificar a cobrança em deslinde, tampouco a disponibilização de crédito em benefício da autora.

Aliás, restou salientado no decisum objurgado que,
“o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento através da súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(ID. 47748997).

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Por fim, no que atine ao pedido de condenação do embargante à multa por litigância de má-fé, bem como do §2o do art. 1.026, do CPC, tenho que não merece acolhimento, visto que, dos elementos probatórios, não se vislumbra a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça, tampouco a ocorrência de embargos protelatórios, ainda que estes sejam rejeitados.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020